Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
3. No caso, o conjunto probatório é insuficiente para o deferimento da tutela. A matéria envolve aspectos que demandam dilação probatória, especialmente em relação ao horário, local e forma de contratação do empréstimo, bem como às circunstâncias das transferências realizadas. A dinâmica dos fatos requer maior esclarecimento. Ausente, portanto, a probabilidade do direito que justifique a concessão da tutela de urgência.
4. Também não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A autora não apresentou nenhum documento que comprove a alegação de que o desconto mensal da parcela do empréstimo compromete sua subsistência ou de sua família. A decisão deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.